Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-57.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003524-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 080.730.972-90 (RECORRIDO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS CARDOSO CONCEICAO - CPF: 611.975.393-10 (VÍTIMA), GABRIEL SILVERIO FELIX - CPF: 060.523.651-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito.
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Recorrido em local incerto e não sabido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, pela suposta prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, por duas vezes, c/c art. 69 do Código Penal).

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
definir se o descumprimento de medidas cautelares impostas em liberdade provisória, aliado à não localização do
recorrido
para
ser
cita
do
pessoal
mente
, autoriza a decretação de prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige a demonstração da necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. O descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas judicialmente configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência reiterada do recorrido, que se encontra em local incerto e não sabido, revela intento deliberado de frustrar a persecução penal, legitimando a imposição da medida extrema.

6. A prisão preventiva, neste caso, respeita os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade, pois se destina a assegurar a efetividade da jurisdição penal, diante do desrespeito às condições da liberdade provisória.

7. A primariedade do recorrido e a natureza não violenta do delito não obstam a prisão preventiva quando há elementos concretos que revelam risco à aplicação da lei penal e à credibilidade do sistema de justiça.

IV. Dispositivo e tese
s

8
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:
1.
O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão
e o intento deliberado de frustrar a persecução penal
, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 282, § 4º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
2. A prisão preventiva, casos
que tais
, visa assegurar a aplicação da lei penal e a eficácia da jurisdição, não representando afronta ao princípio da presunção da inocência. 3. A primariedade do recorrido e a pena abstratamente cominada não impedem a segregação cautelar, quando demonstrada concretamente sua necessidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 738746/PR, Quinta Turma, j. 07.06.2022,
DJe
23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação P
enal n. 1003524-57.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Ecildo
Victor dos Santos Ferreira
, pela suposta prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, por duas vezes, c/c art. 69 do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID 278093392, pugna pela decretação da prisão preventiva de
Ecildo
Victor, asseverando que, na
espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras da medida extrema, tendo em vista que ele não cumpriu as medidas cautelares decretadas bem como se encontra em lugar incerto e não sabido.

Nas contrarrazões que se veem no ID 278093394, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado, ao argumento de que foi exarado de forma escorreita, pois não se pode presumir
sua
fuga pelo fato de
ele

não
ter sido encontrado para ser citado
. Ademais, ressaltou que
“é primário, na pior das hipóte
ses, seja condenado pelo delito que lhe está sendo imputado (furto simples, por duas vezes), iniciaria seu cumprimento de pena em regime semiaberto, o que já descaracteriza a necessidade de segregação cautelar requerida pelo recorrente”
.

Em juízo de retratação, visto no ID
278093395, a magistrada manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 279413370, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia
da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação,
constata-se que
na audiência de custódia
foi concedida liberdade provisória
a

Ecildo
Victor dos Santos Ferreira
, com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

[...] b.1) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades;

b.2) proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimentos congêneres;

b.3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no período das 22h00min às 05h00min, salvo por motivo de trabalho. b.4) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial.

b.5) Comparecimento ao CAPS Sinop-MT, localizado na Rua das Primaveras, 182 - Jardim
Jacarandas
, Sinop - MT, para tratamento de sua dependência química [...]

Após a conclusão do inquérito policial, o
Ministério Público
ofertou a denúncia, a qual foi recebida pelo juízo de primeiro grau, contudo, apesar de diversas tentativas, o recorrido não foi encontrado para ser
citado
. Diante disso, o

órgão ministerial
requereu ao juízo de primeiro grau a decretação da prisão preventiva de
Ecildo
Victor, cujo pleito
foi indeferido nos termos do
decisum
abaixo transcrito:

[...]
Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de decretação da prisão do acusado
Ecildo
Victor dos Santos Ferreira.

Pois bem.

Analisando detidamente, no tocante ao pedido de decretação de prisão, tenho que não
merece
prosperar.

Com efeito, não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, como aduz o Parquet, mas tão somente sua não localização para citação, sendo que tal fato, por si só, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa de se evadir da aplicação da lei penal.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal, sendo que, sequer for citado por edital, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido.

No mesmo sentido já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga.

Além disso, a liberdade do réu é regra no sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que é preciso existir proporcionalidade na utilização da medida constritiva.

Nesse sentido, destaco que o acusado é tecnicamente primário e está sendo imputado a ele a prática do crime de furto simples, por duas vezes, e que acarreta, se proferida sentença condenatória, na pior hipótese, início do cumprimento no regime semiaberto.

Dessa forma, por uma questão de proporcionalidade, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA e, por conseguinte, determino a sua citação por meio de edital, nos termos da legislação processual vigente. [...]
Destacamos

Assiste razão ao Ministério Público.

Verifica-se que a decretação da prisão preventiva de
Ecildo
Victor revela-se
m
edida adequada e necessária, sobretudo diante da demonstração de sua periculosidade, evidenciada pelo descumprimento deliberado da
s medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, c
onforme
se
extrai
destes
autos,
ao ser
beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia, foram
impostas
ao recorrido
condições expressas, dentre as quais destacam-se
:
o comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades
;
a obrigação de recolhimento domiciliar notu
rno
;
a proibição de frequentar bares e congêneres
;
bem como a determinação de comparecimento à unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
para tratamento de dependência química.

Todavia, após o oferecimento da denúncia e o
seu
regular recebimento, o recorrido não foi localizado para
ser
cita
do
pessoal
mente
, malgrado os diversos esforços empreendidos pelo Poder Judiciário pa
ra tal finalidade. Tal circunstância, longe de representar simples falha processual, revela indicativo de que
Ecildo
Victor
deliberadamente afastou-se do alcance da Justiça, frustrando a continuidade regular da marcha processual.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentando o tema, assim se pronunciou:

“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”

(STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3, data de julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, data de publicação:
DJe
de 23.06.2022).

Ademais, é de se
registrar
que a liberdade provisória, conquanto represente uma alternativa à prisão, exige do beneficiário conduta colaborativa com a persecução penal
, bem como respeito às determinações judiciais. A inércia de
Ecildo
Victor em manter qualquer vínculo

com o juízo de primeiro grau,
notadamente pelo fato de não ter comparecido, em momento algum, para justificar suas atividades perante o juízo, conforme expressamente determinado como condição ao benefício concedido, denota desprezo à autoridade j
udicial e desinteresse quanto aos desdobramentos legais de sua conduta.

Dessa forma, não se pode admitir que medidas alternativas à prisão sejam mantidas quando o recorrido, de maneira reiterada, desrespeita as imposições que condicionam sua liberdade
, porquanto t
al conduta com
promete a credibilidade do sistema de justiça e fragiliza a eficácia da jurisdição penal.

Daí por que a
imposição da prisão preventiva, nessa hipótese, não constitui afronta ao princípio da presunção da inocência, mas sim exercício legítimo do poder cautelar do Estado, na estrita
observância
aos parâmetros legais delineados
nos a
rts. 312
e 282, § 4°,
do Código de Processo Penal, bem como em consonância com o princípio da proporcionalidade aplicado ao c
aso concreto.

Ressalt
e
-se, por oportuno, que a gravidade em abstrato do delito imputado a
Ecildo
Victor – furto simples – não afasta a possibilidade de
de
cretação da prisão cautelar, quando presentes os elemen
t
os concretos que apontem para
o risco efetivo à aplicação da lei penal, à ordem pública e à instrução criminal, como se verifica na espécie.

Portanto, torna-se evidente que
a decretação
da prisão preventiva
do recorrido
se mostra não apenas proporcional, como também imprescindível para assegurar a regularidade da persecução penal e preservar a autoridade das decis
ões judiciais anteriormente proferidas.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
para revogar a liberdade provisória concedida a
Ecildo
Victor dos Santos Ferreira
, bem como as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas, por conseguinte, decreto
a
sua prisão preventiva e determino a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, cujo ato deverá ser realizad
o
pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para facilitar o controle da custódia cautelar no sistema BNMP, bem como a análise de eventual alteração fática conforme dispõe o art. 316,
caput,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025